Tribunal: TCU
Processo: 011.171/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926001 (Objeto: Irregularidades no Concurso Público no o 01/2025)

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.171/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: César Augusto Boeira da Silva (47002/OAB-RS), representando Conselho Regional de Biomedicina - 5a Região (rs, Sc). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.